Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-07.2016.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000763-07.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), KLAUS FERREIRA CORDEIRO - CPF: 912.214.802-78 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C.C. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - INSURGÊNCIA ACERCA DA QUALIDADE DE SEGURADO -
ART. 15 DA LEI 8.213/91
-

QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA COMPROVADAS
-
BENEFÍCIO DEVIDO
-

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social –INSS em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que julgou procedente a Ação de
Restabelecimento de Auxílio Doença Previdenciário C.C. Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela
inaudita altera

part
C.C. Indenização por Danos Morais proposta por Klaus Ferreira Cordeiro em desfavor do apelante – INSS.

Em suas razões, o apelante insurge acerca da qualidade de segurado do apelado, aduz que a sentença ora recorrida desconsiderou que o autor não mais possuía qualidade de segurado na DII (Data de Início da Incapacidade), fixada pelo Perito Judicial em data de 01/02/2022.

Alega que que o último vínculo empregatício do autor encerrou-se em data de 23/12/2015, pelo que a qualidade de segurado foi mantida apenas até 15/02/2017.

Assevera que quando o autor se tornou incapacitado para o labor, ele não mais possuía a qualidade de segurado, que havia transcorrido mais de 1 ano entre seu último vínculo empregatício e o surgimento da incapacidade.

Requer o posicionamento explícito quanto às violações aos artigos de lei federal dispostos no recurso, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo “a quo”, afastando a concessão do benefício, por não mais possuir o recorrido qualidade de segurado do RGPS quando do surgimento da incapacidade.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 162052383)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS que julgou procedente a presente demanda. O apelante
insurge tão somente acerca da qualidade de segurado do apelado.

Pois bem.

Sobre o assunto, a qualidade de segurado não se encerra, automaticamente, com a interrupção das contribuições, haja vista que o legislador previu os chamados "períodos de graça", ou seja, formas de manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuições (art. 15 da Lei 8.213/91). Nesses intervalos, restam conservados todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, § 3º, da LBPS).

Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal,
verbis
:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV -
até
12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V -
até
3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI -
até
6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Quanto à exigência legal de comprovação do registro da situação de desemprego no ministério do Trabalho e
Emprego, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de interpretação de lei federal (Pet n. 7115-PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10-03-2010,
DJe
de 06-04-2010), entendeu que o referido registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Portanto, o registro perante o ministério do Trabalho e Emprego poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do emprego e a ausência de registros posteriores.

Transcrevo a ementa do citado incidente:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA DATA DA SAÍDA DO REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE REGISTROS POSTERIORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE
DESEMPREGADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO.

1. O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias.

2. No que diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por meio de registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

3. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social.

4. Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por
outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal.

5. No presente caso, o Tribunal
a quo
considerou mantida a condição de segurado do requerido em face da situação de desemprego apenas com base no registro na CTPS da data de sua saída no emprego, bem como na ausência de registros posteriores.

6. A ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade.

7. Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua condição de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que afastou a perda da qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; sem prejuízo, contudo, da promoção de outra ação em que se enseje a produção de prova adequada.

8. Incidente de Uniformização do INSS provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

Na hipótese em apreço, rest
ou
demonstrada a situação de desemprego após o término do vínculo de emprego em
23/12/2015, conforme CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Assim, o chamado "período de graça" conferia ao demandante a qualidade de segurado da Previdência até
o ano de 2017, nos termos do art. 15, II, §§ 2º e 4º, da Lei n. 8.213/91, em razão da sua condição de desemprego, devidamente comprovada.

Por conseguinte, percebe-se que o autor ainda mantinha a qualidade de segurado da Previdência Social, assim como preenchia a carência mínima, no período em que constata
da a existência de incapacidade
.

Dessa forma, tendo o conjunto probatório apontado a existência de incapacidade laboral,
desde a época do requerimento administrativo

(
15/04/2016),
bem como
verifica-se que o apelado procedeu com o recolhimento de contribuição previdenciária até o ano de 2016, quando teve seu pedido de Auxilio Doença negado.

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social –INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023